Tribunal: TJMT
Processo: 1027389-65.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027389-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELANTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA LUZ - CPF: 435.315.475-34 (APELADO), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (APELANTE), JOAO MANOEL REIS FILHO - CPF: 346.120.761-68 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA LUZ - CPF: 435.315.475-34 (APELANTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (APELADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 997, §2º, DO CPC – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR – BENEFÍCIO REVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1 - O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, por violação ao disposto nos artigos 997, §2º e 1010, ambos Código de Processo Civil.

2 – A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027389-65.2022.8.11.0041

APELANTE: KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR e

ROBERTO VIANA LUZ

APELADO: ROBERTO VIANA LUZ, MARCIO MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR,
e recurso adesivo interposto por
ROBERTO VIANA LUZ
contra sentença proferida em autos da Ação Monitória n. 1027389-65.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
ROBERTO VIANA LUZ
em que o juízo singular julgou
“procedentes os embargos monitórios e, em consequência, improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por ROBERTO VIANA LUZ contra MARCIO MARTINS. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
(id. 231526246).

O requerido apela e aduz que pretende
“revogar a justiça gratuita ora deferida, para parte apelada, pelo fato de não se encaixar neste benefício, pois, como narrado pela própria parte realizou pagamento de mais de R$ 2.400,000,00- DOIS MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS, e não é plausível ter por deferido este benefício, ou se estendendo até mesmo neste momento processual, ora vivenciado.”.

Sustenta que

por
“não enquadramento e preclusão de demonstração dos documentos pertinentes em sede de impugnação dos embargos monitórios, pede e espera a revogação do benefício da justiça gratuita em prol da parte autora ora apelado, permitindo assim o prosseguimento do pleito, por este causídico. Imperioso destacar que o apelado ora autor, tem uma lide em tramitação neste tribunal estadual, onde discorre direitos de veículo automotor de classe alta- ‘’JEEP COMPASS’ 2022’, (processo Pje: 1014675-70.2022.811.0042- RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO)”.

Argumenta que
“tendo mais uma demonstração a somar com toda há notórias já existentes, nestes autos (pagamento de dívida de mais de dois milhões e quatrocentos mil reais, veículo de classe alta, e outro processo no qual realizou venda de uma casa por procuração pública para autora (Sra. Thaynara Oliveira do processo abaixo descrito (pág.anexo) (processo PJe: 1010847-08.2024.811.0041), ou seja, situação do autor/apelado é bem diferente de quem necessita da benesses da gratuidade.”.

Assim, pede o provimento do recurso para revogar o benefício da justiça gratuita em favor do autor (id. 231526248).

A parte autora, por sua vez, contesta e apresenta recurso adesivo, alegando que foram preenchidos todos os requisitos para promoção da ação monitória, segundo prevê o Art. 700 e ss do Código de Processo Civil. Bem como, aduz que se encaixa no benefício da justiça gratuita, solicitando a manutenção do benefício (id. 231526250).

Em despacho foi determinado ao autor comprovar a sua hipossuficiência (id. 233938676), vindo a manifestar somente após o transcurso do prazo (id. 236628180 e 245038151).

Contrarrazões ao recurso adesivo (id. 238926191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – RECURSO ADESIVO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora apresentou, em peça única, recurso adesivo e contrarrazões, o que não se admite por violação ao disposto nos artigos 997, §2º e 1.010, ambos do CPC/2015, impondo o não conhecimento do apelo adesivo.

Tem-se que a exposição, na mesma peça, das razões recursais e de contrarrazões, como foi feita, além de dificultar a identificação precisa do que está sendo arguido pela parte, não encontra respaldo.

O artigo 997, § 2º, do CPC dispõe que:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...)

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, sobre o dispositivo acima, comentam que:

“Forma de interposição. Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária.”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT 2016, pág. 2168)

Ainda sobre o tema, ensina THEOTÔNIO NEGRÃO:
"Não se conhece de recuso adesivo manifestado em contrarrazões de apelação, e não como peça independente (RT 471/237. Nesse sentido: RTFR 128/269)"
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor; 36ª edição, nota 13, pág. 571)

No caso vertente, se verifica que a autora interpôs recurso adesivo em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação (id. 231526250).

Desta forma, nos termos do artigo 927, § 2º, do CPC o recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma, e acompanhado das respectivas razões recursais, não é possível conhecer do recurso adesivo apresentado juntamente com a peça de contrarrazões.

A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ADESIVO - CONTRARRAZÕES E APELAÇÃO ADESIVA - PEÇA ÚNICA -INADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. I-Constada a omissão no acórdão que deixou de apreciar o recurso adesivo interposto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício. II- Por força dos artigos 997, § 2º, e 1.010 do CPC, não se admite a interposição de apelação adesiva junto à peça de contrarrazões ao recurso principal, devendo o recurso ser interposto em petição autônoma.”
(TJ-MG - ED: 50010444120218130439, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. (...). RECURSO ADESIVO. Interposição na mesma petição em que apresentadas as contrarrazões recursais pela autora. Inadmissibilidade. Afronta à regra contida no artigo 997, § 2º, do Código de Processo Civil. Requisitos próprios de admissibilidade recursal não reunidos. Recurso não conhecido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pelo réu e não conheceram do recurso adesivo manifestado pela autora.”
(AP 1054920-37.2019.8.26.0002, Relator Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/09/2020)

Com efeito, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo da parte autora na mesma peça das contrarrazões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR,
e recurso adesivo interposto por
ROBERTO VIANA LUZ
contra sentença proferida em autos da Ação Monitória n. 1027389-65.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por
ROBERTO VIANA LUZ
em que o juízo singular julgou
“procedentes os embargos monitórios e, em consequência, improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por ROBERTO VIANA LUZ contra MARCIO MARTINS. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
(id. 231526246).

O requerido insurge contra a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor, sob o fundamento de que o mesmo não se encaixa no benefício por não se tratar de pessoa hipossuficiente.

Por intermédio das contrarrazões, o autor alega que a
“declaração de hipossuficiência financeira feita pelo Recorrido goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e, especificamente, no Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

Pois bem. Quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, sorte assiste ao requerido.

Isso porque, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
não basta asseverar insuficiência de recursos
.

Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

In casu,
por mais que o juízo de primeiro grau entendeu pelo deferimento da justiça gratuita ao autor, não há elementos que autorizem a concessão do benefício.

Em que pese o autor alegar que não possui renda, ao analisar a documentação dos autos, verifica-se que o mesmo afirma ter quitado uma dívida no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme recibo declaratório de recebimento de tal valor pela empresa Dinâmica Fomento Mercantil e Comércio LTDA (id. 231526193), inclusive com firma reconhecida em cartório.

O documento acima citado vai em desencontro com a declaração de hipossuficiência assinada pelo autor (id. 231526201), bem como ao recibo de declaração de imposto de renda anexado (id. 245038153), pois não há como admitir que uma pessoa tenha condições de quitar um débito que ultrapassa dois milhões de reais e seja considerada hipossuficiente a luz das custas processuais.

Logo, não há como manter o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).”
(N.U 1010033-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Além disso, ainda que o requerente esteja enfrentando problemas de saúde, bem como constar com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência, não tem o condão de determinar a concessão do presente benefício.

Neste particular, é de se destacar que temos notado com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Destarte, a meu sentir, a parte autora
não comprova nenhum elemento que pudesse manter a concessão do benefício, de forma que, impõe-se a revogação da justiça gratuita em seu favor.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a sentença no sentido de revogar o benefício da justiça gratuita em favor do autor. Ratifico a preliminar, pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso adesivo.

Em razão da revogação do benefício, determino ao autor o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias e das custas do processo em 15 (quinze) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e protesto.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024